Tribunal: CARF
Processo: 10166.728356/2013-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10166.728356/2013-03 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.738 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de julho de 2023 Recorrente
Recorrente
ELIZABETH VIEIRA PINHEIRO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
A dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes relacionados em
sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Mauricio
Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente Convocado) e João Mauricio
Vital (Presidente). Ausente temporariamente a conselheira Fernanda Melo Leal.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.728356/2013-03
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.738 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728356/2013-03

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 25/30) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2011 (e-fls. 19/24), no qual se apurou: Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 1a Turma da DRJ/CGE em decisão
dispensada de ementa (e-fls. 50/51).
Cientificada do acórdão de primeira instância em 17/07/2019 (e-fls. 55), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 18/07/2019 (e-fls. 58) contendo os argumentos a
seguir reproduzidos.
Recebi em 16.07.2019 uma intimação do MS CAMPO GRANDE DRJ, PROCESSO
10166.728356Q2013-03, ACÓRDÃO- 04-49.033, onde foi julgado improcedente a
impugnação feita em relação a realização e pagamento da cirurgia dentária realizado
pelo DR. VINÍCIUS NICOLATO. Segundo consta na correspondência o pagamento foi
em favor de outra pessoa, mais encaminho anexo as cópias dos cheques dados ao
referido profissional e assinado recibo comprovando o recebimento. Eles devem ter
entregues os cheques para outra pessoa que ficou como favorecido e eu não tenho como
coordenar esse procedimento da clínica. Outro item foi que os cheques dados em
pagamento eram de uma empresa o que de fato é verdadeiro mais sou eu a proprietária
conforme comprovantes anexos, portanto posso fazer pagamento com meu próprio
cheque. Outro item é que segundo informaram que o prestador não reconheceu o valor
total do pagamento e somente o valor de um cheque quando foram três no mesmo valor,
conforme anexo.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme disposto no art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, a dedução de despesas médicas restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes
relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu,
admitindo-se, na falta dos mesmos, a indicação dos cheques nominativos correspondentes.
No caso em exame, a autoridade fiscal alterou o valor da despesa médica
declarada para Vinicius Nicolato de R$ 10.620,00 para R$ 3.540,00 pelas razões a seguir
reproduzidas (e-fls. 27/28):
045.783.106-55 - VINÍCIUS NICOLATO – R$ 7.080,00 - Prestador de serviço
regularmente intimado através do Termo de intimação Fiscal n° 1811/2013 informou a
esta fiscalização que o valor total do tratamento foi R$ 3.540,00 e por ser este valor
inferior ao declarado, só pode ser dedutível o valor confirmado pelo prestador de
serviço.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.738 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728356/2013-03

Com base nos elementos de prova juntados aos autos, o Colegiado a quo assim
decidiu (e-fls. 51):
Não assiste razão à contribuinte que juntou cópias de cheques emitidos por uma
empresa e não pela impugnante em favor de Victor Nicolato, enquanto que o prestador
dos serviços é Vinicius Nicolato.
Pelos motivos acima voto no sentido de julgar improcedente a impugnação mantendo-se
o crédito tributário apurado no lançamento de ofício.
Em seu Recurso Voluntário, a contribuinte ratifica o pagamento declarado e
reapresenta os documentos já analisados pela primeira instância.
Não merece reparos a decisão recorrida.
Ainda que os cheques acostados aos autos tenham sido, de fato, entregues a
Vinicius Nicolato para o pagamento de cirurgia dentária na própria recorrente, como consta de
sua defesa, verifica-se que estes não foram emitidos por ela e sim pela empresa Le Comércio de
Pneus, como bem pontuado pelo Relator a quo. Mesmo sendo sócia do referido estabelecimento,
a contribuinte só poderia deduzir o valor em litígio em sua Declaração de Ajuste Anual se
restasse comprovado, através de documentação hábil e idônea, que o ônus da despesa recaiu
efetivamente sobre a pessoa física e não sobre a pessoa jurídica, o que não ocorreu no presente
caso.
Relevante ressaltar que, de acordo com o Princípio da Entidade, a pessoa jurídica
tem personalidade própria, completamente distinta da pessoa de cada um de seus sócios, e o
patrimônio daquela não se confunde com o patrimônio destes.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 85
DF CARF MF
Original